Tribunal: TJES
Processo: 5034389-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034389-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5034389-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ARLEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14810018, sendo este cabível, tempestivo e o Estado é isento do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A autora moveu ação contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila velha pretendendo a condenação dos entes federativos ao fornecimento de
atendimento fisioterapêutico
, a saber: fisioterapêutico nas alterações motoras – quadril direito, fisioterapia motora com fortalecimento da musculatura paravertebral e cintura escapular + alongamento da musculatura peitoral e eletroneuromiografia de membros superiores.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, confirmando a tutela provisória de id

14810001
e tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
”.

Inconformado com a conclusão posta, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso no id
14810019
pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que atendimentos de fisioterapia são de competência do Município na distribuição administrativa de competências do SUS.

Contrarrazões apresentadas no id
14810022
.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Passo à análise do mérito do recurso
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente Estatal, uma vez que a responsabilidade pelos serviços na área de saúde é solidária entre os entes federativos.

O Tema 793 do STF não afasta a solidariedade, mas tão somente recomenda ao julgador que direcione o cumprimento das decisões judiciais para a esfera administrativa que melhor seja indicada para tanto, conforme a repartição administrativa de competências.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o fornecimento de atendimento fisioterapêutico, na distribuição administrativa de competências do SUS, não é exclusividade da atenção primária. Tanto que o Estado do Espírito Santo possui a autarquia CREFES, criada pelo Decreto n. 1.797-E/1979. De acordo com informações colhidas no site da Secretaria de Estado da Saúde:

O CREFES - Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, foi instituído pelo Decreto 1.797-E, de 22-2-1979, como
Unidade de Reabilitação Físico-Motora, junto a Secretaria de Estado da Cultura e do Bem Estar Social
. [...] Atualmente o CREFES atende em regime ambulatorial e conta com leitos de medicina física e reabilitação para internação. Tipo de Atendimento Prestado: Medicina Física e Reabilitação para pessoas com deficiência motora, sensória motora e Auditiva.
Especialidades
: Fisiatria, Ortopedia, Reumatologia, Neurologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Clínica Geral, Urologia, Pediatria, Radiologia,
Fisioterapia
, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Musicoterapia, Nutrição, Enfermagem, Educador Físico (Disponível em:
https://x.gd/wWR7C
).

O histórico médico comprovado pela Recorrida através documentos anexos à exordial demonstra que o quadro da mesma está dentro dos escopos da autarquia estadual em questão. Inclusive, no id
14809996
, consta cartão para marcação de consulta ambulatorial do próprio CREFES.

No panorama exposto, não há que se falar em ilegitimidade passiva e nem em direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente Municipal. Assim, não havendo outras razões contra a sentença, aquela não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos.

Não há condenação em custas judiciais em faze da fazenda pública estadual. Também não haverá condenação em honorários, pois a Recorrida não possui advogado constituído/habilitado nos autos.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)